Tribunal: STF
Processo: RE 92096
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO. MORTE DE FILHO MENOR.
HONORARIOS DE ADVOGADO. II. DEVEM ELES SER CALCULADOS NOS TERMOS DO
ART. 20, PAR 3, COMBINADO COM O ARTIGO 260, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. RECURSO, PARCIALMENTE, CONHECIDO E PROVIDO.